Tribunal: TJMT
Processo: 1014452-48.2019.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014452-48.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 328.702.721-20 (APELADO), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMNTO DE AUXILIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –COISA JULGADA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

1 - A coisa julgada se reconhece não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda; todavia, se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade.

2 - O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que Autor/Apelado, tinha o direito ao recebimento dos benefícios pleiteados nesta ação, referente ao mesmo objeto da ação que tramitou perante a Comarca de Sorriso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Aposentadoria por Invalidez C/C Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 1014452-48.2019.8.11.0002
, ajuizada por
Alexandre Francisco da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, a fim de determinar ao Instituto requerido a implantação da Aposentadoria por Invalidez em favor do autor Alexandre Francisco da Silva, desde o pedido administrativo (10/09/2018), deduzindo-se os valores eventualmente pagos a título de benefício inacumulável. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência vindicada nos autos, para determinar a implantação do benefício previdenciário em favor do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação, sob pena de aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções. Concedo a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, sendo atualizadas nos termos do julgamento do Tema nº 810/STF.

Condeno o Instituto-requerido ao pagamento de verba honorária ao patrono do autor, a ser arbitrada após a liquidação da sentença, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111/STJ).

Isento de custas e despesas processuais, nos termos art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: Nome da parte beneficiária: Alexandre Francisco da Silva, inscrito no CPF nº 328.702.721-20; Filiação: Francisco Xavier da Silva e Benedita Brigida da Silva; Benefício Concedido/Restabelecido: Aposentadoria por Invalidez; Data inicial do Benefício: 10/09/2018; Prazo para o cumprimento da sentença: implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias após a intimação.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme art. 496 § 3º e 509, § 2º, do CPC.

[...]

Em

suas razões recursais (ID 144732265), o INSS insurge contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum,
sob o fundamento da existência de coisa julgada material nos autos de n. 00047546720098110040, que tramitou na Comarca de Sorriso/MT, cujo trânsito em julgado se deu em 03/07/2018, tendo resultado na implantação do benefício NB 6259359156.

Assim, em razão da presente demanda estar atingida pela coisa julgada, requer a extinção da presente ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida, e para
fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre a matéria acima mencionada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 144732289), o Recorrido requer que seja mantida a sentença de procedência, ao argumento de que foi constatada a incapacidade do Apelado, porém,
que seja apurado e pago somente o período que ele não tenha recebido o benefício

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 151949159), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo
a quo
e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Aposentadoria por Invalidez C/C Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 1014452-48.2019.8.11.0002
, ajuizada por
Elizeu dos Santos
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Conversão em Aposentadoria por Invalidez,
sob o fundamento de que em razão de patologias/enfermidades diversas (CID M50, M51 e E10), com limitação funcional para o trabalho, pleiteou, na via administrativa, o benefício de Auxílio-doença, deferido em 01/04/2009, sendo cessado em 09/07/2018.

A ação foi ajuizada em 5-11-2018, perante o Juizado Especial Federal – 9º Vara; todavia, em 3-10-2019, foi reconhecida a incompetência daquele Juízo para processar a presente demanda, razão pela qual, declinou da competência em favor da Justiça Estadual. (ID 144732254 – Pág. 68).

Segundo consta dos documentos acostados pelo INSS, o autor, anteriormente em
setembro de 2009
, ajuizou uma
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário e Aposentadoria por Invalidez C/C Antecipação dos Efeitos da Tutela
, registrada sob o n.

00047546720098110040, que tramitou na Comarca de Sorriso/MT, cujo trânsito em julgado se deu em
03/07/2018
,
também, em virtude das
patologias/enfermidades diversas (CID M50, M51 e E10), referente ao benefício de auxílio-doença cessado em 9/7/2018 e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A r. sentença foi prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, em 23-11-2012, que julgou procedente a ação previdenciária, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de Ação Previdenciária que
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA
promove contra o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, ambos qualificados nos autos, pela qual pretende seja o requerido condenado a lhe conceder o
benefício de Auxílio-Doença e ou Aposentadoria Por Invalidez c.c Pedido de Tutela Antecipada
, em razão de estar acometido de doença que lhe incapacita para o trabalho.

Para tanto, sustenta que trabalhava no cargo de pedreiro, quando no dia
16/03/2009
sofreu um acidente de trabalho que lhe ocasionou uma lesão na coluna e que está aguardando a realização de procedimento cirúrgico.

Relata que em apresenta sequelas decorrentes do acidente, estando impossibilitado para o desenvolvimento do seu labor, pois não apresenta melhora no seu quadro clínico. Aduz que em razão de tais fatos requereu e lhe foi concedido pelo Requerido o benefício de auxílio-doença por um período de 3 (três) meses, pago até 30/07/2009, mas que posteriormente apresentou requerimento para prorrogação do benefício, o qual foi indeferido pela não constatação da incapacidade laborativa, colocando-o em situação de extrema dificuldade financeira, o que justifica a propositura da demanda para que lhe seja concedido a aposentadoria por invalidez.

[...]

No caso em análise resta comprovado que o autor se enquadra na descrição legal do art. 42, já que se encontra inválido, circunstância confirmada pelo exame pericial de fls. 128/130, de onde ressai que as enfermidades que o requerente possui ocasionam incapacidade para o trabalho; que essa incapacidade é total e permanente e não poderá realizar suas atividades laborativas habituais.

O mesmo se verifica quanto à carência exigida, que, para a aposentadoria por invalidez é a mesma para o auxílio-doença (art. 25, I) e, portanto, se o requerente recebeu o segundo é porque preenche o referido requisito.

Anote-se, no mais, que o auxílio-doença pressupõe a redução da capacidade para o trabalho (art. 86, caput, in fine, da Lei nº 8.213/91), o que, consoante se afirmou linhas atrás, diverge da realidade fática dos autos, de onde ressai a total incapacidade de o requerente voltar a exercer as funções que desenvolvia habitualmente.

Resta, dessarte, devidamente comprovado que o demandante preenche os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez, porquanto está comprovadamente incapaz de realizar atividade laborativa que desenvolvia.

Quanto ao termo inicial do pagamento do benefício, este deve ser contado a partir da data de 16/03/2009
, conforme laudo pericial, o que vem corroborar com a invalidez permanente.

[...]

Diante de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 269, I, CPC),
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial convertendo a antecipação de tutela de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
e, em consequência, condeno o requerido a conceder, implantar e pagar ao requerente o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir de 16/03/2009 (DIB), data da cessação do benefício de auxílio-doença (art. 43, § 1º, "b", da Lei nº 8.213/91) devendo ser descontadas as parcelas já pagas por força do deferimento da tutela requestada, com renda mensal inicial – RMI – a ser calculada pela autarquia demandada, abatendo-se os valores recebidos a título de auxílio-doença. As verbas em atraso devem ser pagas de uma só vez e corrigidas monetariamente nos termos da Lei nº 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos das Súmulas de nº 43 e 148 do e. STJ, aplicando-se os índices legais de correção, e acrescidas de juros devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula n. 204/STJ), até o advento da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, tudo calculado de acordo com o manual de cálculos da justiça federal – MCJF.

[...]

Contra essa sentença a Autarquia Federal interpôs recurso de apelação (ID 144732286), que restou desprovido nos termos do acórdão inserido no ID 144732286.

O referido acórdão transitou em julgado em
11-7-2018
, conforme se verifica da certidão acostada no ID n. 144732286.

Cumpre-me frisar que, não há preclusão da matéria em debate, já que a coisa julgada pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

É cediço que, p
ara o reconhecimento da coisa julgada é necessário que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

Nesse sentido, apenas para exemplificar, o precedente a seguir transcrito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOCIOECONÔMICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Para a admissão da existência de coisa julgada é necessário, nos termos do § 2º do artigo
301
do
CPC
, que entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada "tríplice identidade", ou seja, que haja identidade de partes, de pedido e de causa de pedir. A variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada.

2. É possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não infringirá a coisa julgada, pois a causa de pedir será diferente. Precedentes da Corte.

(...)

(AC nº
0019677-86.2013.404.9999
, TRF/4ª Região, 6ª Turma, Rel. Juiz Federal Roger Raupp Rios, D.E. de 3-4-2014) [Destaquei]

Em relação à causa de pedir, sabe-se que ela é composta pelos fundamentos jurídicos e pelo suporte fático. Nas ações referentes ao reconhecimento da incapacidade do segurado, a modificação do suporte fático ocorre pela superveniência de nova moléstia ou pelo agravamento de moléstia preexistente que justifique a concessão de novo benefício.

Assim, é possível o ajuizamento de nova ação pelo segurado contra o INSS (com o mesmo pedido) sempre que houver modificação da situação fática, o que não acarretará violação à coisa julgada ou caracterização de litispendência, pois a causa de pedir será diferente.

No entanto, a coisa julgada se reconhece, não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda; todavia, se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade, conforme nos ensina Humberto Theodoro Junior:

Objetivamente a coisa julgada reclama reprodução, entre as mesmas partes e em outra ação, do pedido e da causa de pedir de ação anteriormente decidida pelo mérito (art. 337, §§ 1º e 2º). A exceção, todavia, para ser acolhida não exige que se verifique total identidade das questões tratadas nas duas causas. Basta que algumas delas coincidam. A res iudicata pode ser total ou parcial. Se todas as questões são idênticas, a segunda ação será inviável e o processo se extinguirá sem apreciação do mérito (art. 485, V). Se a coincidência for parcial e o objeto da nova ação for menor, também ocorrerá a extinção do processo, como no caso anterior. Quando, porém, o objeto da segunda causa contiver questões novas, apenas quanto a estas haverá julgamento de mérito, devendo incidir a barreira da
res iudicata
para impedir a reapreciação da lide em tudo aquilo já definitivamente julgado. De maneira alguma a nova sentença poderá negar ou reduzir o que antes se acobertara da imutabilidade da coisa julgada. O assentado na sentença anterior será o pressuposto ou o ponto de partida para o enfrentamento das questões novas. Enfim, da resposta jurisdicional dada ao pedido, a sentença, após a coisa julgada, cria ou estabiliza uma situação jurídica substancial entre as partes, e é essa situação jurídica que se revestirá da indiscutibilidade e imutabilidade de que cogita o art. 502, e que se identifica pelos limites da lide e das questões decididas, como determina o art. 503."

(Humberto Theodoro Junior, Curso de Direito Processual Civil, vol 1, 57ª ed., pg 1126).

O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada é de que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que o Autor/Apelado, tinha o direito ao recebimento dos benefícios pleiteados nesta ação, referente ao mesmo objeto do feito que tramitou perante a Comarca de Sorriso. Essa foi a razão de decidir daquela demanda.

E, quanto a esse aspecto, não houve qualquer alteração da situação fática, o que redunda na absoluta identidade das demandas.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Verifica-se dos autos que o autor ingressou anteriormente com ação ordinária visando a concessão de benefício por incapacidade (Proc. 10.00.00061-3), distribuída em 03/08/11. Tal ação foi julgada procedente para determinar a concessão da aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença concedido administrativamente. Neste Tribunal, foi dado provimento à apelação do INSS para julgar improcedente o pedido sob o fundamento de que, não obstante tenha sido reconhecida a incapacidade total e permanente, tal incapacidade é anterior ao reingresso do segurado no RGPS e, portanto, na DII não detinha ele qualidade de segurado. A decisão proferida nesta E. Corte transitou em julgado em 17/05/13. A alegação de que surgiram novas moléstias decorrentes do mesmo AVC, o que afastaria o reconhecimento de coisa julgada e eventualmente permitiria o ajuizamento de nova ação sob o prisma da não identidade entre esta demanda e a anterior, não aproveita à autora.
A coisa julgada se reconhece não simplesmente por causa da existência de tríplice identidade na totalidade da demanda. A força de coisa julgada se instala por força da presença de questão, ou ponto, decidido pelo magistrado com foros de definitividade. O ponto sobre o qual remanesce a coisa julgada que a decisão final da primeira ação decidiu expressamente que na data de início da incapacidade (em julho de 2009 - data do AVC) o segurado não mais detinha qualidade de segurado.
Essa foi a razão de decidir daquela demanda. E, quanto a esse aspecto, não houve qualquer alteração da situação fática, o que redunda na absoluta identidade das demandas. A razão de decidir, na ação anterior, não foi a existência de capacidade laboral. Na verdade, sequer se questionou, naqueles autos, se os males eram incapacitantes. Portanto, a constatação de novos outros males, ou de agravamento de doenças, não constatados na perícia realizada na ação anterior, é inócua, vez que a incapacidade total e permanente já fora reconhecida naquele feito, portanto, não pode mais ser objeto de discussão judicial, não havendo que se falar de "nova" incapacidade. Apelação não provida.

(TRF-3 - ApCiv: 00023537120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, Data de Julgamento: 25/9/2020, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/10/2020) [Destaquei]

Em conclusão, não há como (re) examinar o pedido do autor, conforme a tese inicial, devendo ser extinta a presente demanda, sem resolução de mérito.

Assim, é de rigor o acolhimento da tese arguida pela autarquia, devendo a r. sentença de procedência ser afastada, com o decreto de extinção do processo na forma do art. 485, inciso V, do CPC/2015 e imediata cassação dos efeitos da tutela antecipada deferida.

Ante todo o exposto, voto por
PROVER
o presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023